Tribunal: TJES
Processo: 5009223-51.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009223-51.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO FERNANDO AMANCIO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009223-51.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FLAVIO FERNANDO AMANCIO

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO PARCIAL INDEVIDA. RELATÓRIO DE CHAMADAS QUE CORROBORA NARRATIVA AUTORAL. SEM REGISTRO DE CHAMADAS EFETUADAS A PARTIR DA DATA DO BLOQUEIO. PAGAMENTO DE DÉBITO EM ATRASO QUE NÃO JUSTIFICA SUSPENSÃO. ART. 90 DA RES. 632/2014 DA ANATEL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo indeferimento de pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, de fato, entendo que assiste razão ao Recorrente. Efetivamente, da análise do relatório SPIC juntado pela Recorrida, verifico que as linhas do Recorrente não realizaram chamadas (exceto para central de atendimento da própria VIVO, destacando-se ainda que os campos em que constam as referidas linhas na posição “chamador” se referem, na verdade, a envio de SMS, e não realização de chamadas) a partir de 15/06/2023, de modo a corroborar a narrativa da parte autora de que houve óbice à fruição plena do serviço de telefonia móvel no período, sem justificativa idônea para tal.

(4). Destaca-se ainda que, embora realmente tenha ocorrido o pagamento em atraso, pelo Recorrente, da fatura vencida em 11/05/2023, considerando que o pagamento se deu apenas quatro dias após o vencimento (paga em 15/05/2023), não há que se cogitar em eventual licitude da providência adotada pela Requerida, sendo certo que dispõe ao art. 90 da Res. 632/2014 da ANATEL que a suspensão parcial dos serviços somente pode ser realizada a partir do 15º dia de inadimplemento.

(5). Assim, compreendo que resta configurada falha na prestação dos serviços (art. 14, CDC) de responsabilidade da Recorrida, sendo devida a reparação material pretendida pelo Recorrente, tendo em vista que os referidos prejuízos têm relação direta com a falha ora identificada (custos assumidos pelo consumidor para não ficar sem acesso a serviço de telefonia móvel).

(6). Por fim, no que tange aos danos morais, levando em consideração a falha ora destacada, a grave perda de tempo útil do Recorrente na tentativa de resolução administrativa do problema (sem êxito), bem como em observância ao Enunciado nº 30 das Turmas Recursais (“
Serão considerados na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.
”), entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente extrapola o mero dissabor, cujas circunstâncias fáticas denotam patente descaso com o consumidor, a demandar, por isso, adequada reparação.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida: a)
a
promover o restabelecimento integral do funcionamento das linhas do Recorrente
, quais sejam,
(27) 99886-8553 e (27) 98122-8152
, no prazo de 5 (cinco) dias;
b) pagar ao Recorrente, a título de danos materiais,
o valor total de
R$ 37,29
(trinta e sete reais e vinte e nove centavos), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
c)

em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)